Tribunal: STF
Processo: Rcl 56356
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Arthur Miguel Varela Araújo, representado por sua genitora Aline Araújo Bezerra, contra decisão proferida pelo relator da Apelação Cível 1017929-14.2021.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1, para garantir a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos REs 657.718/MG (Tema 500 da Repercussão Geral) e 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral).



    Na exordial, narra-se, em suma, o seguinte:



    “O Reclamante é acometido da doença Atrofia Muscular Espinhal 5q, do Tipo ‘1’ (AME 5q tipo 1), doença gravíssima, porque é degenerativa, progressiva e mortal. 



    Nos últimos anos, com o avanço da medicina houve a descoberta de novas drogas e tratamentos para diversas doenças, entre eles o medicamento ZOLGENSMA® - onasemnogeno abeparvoveque. 



    Referido medicamento trata-se de uma terapia genética, isto é, composto de onasemnogeno abeparvoveque, que contém material genético humano. 



    Segundo a bula do medicamento, registrado e aprovado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): 



    ‘A AME ocorre quando há uma versão ausente ou anormal de um gene necessário para produzir uma proteína essencial chamada gene de sobrevivência do neurônio motor (SMN). A falta do gene SMN causa a morte dos neurônios que controlam os músculos (neurônios motores). Isso resulta em músculos enfraquecidos e atrofiados, com eventual perda de movimento. 



    Zolgensma ® atua fornecendo uma cópia totalmente funcional do gene SMN, que ajuda o corpo a produzir a proteína essencial para a sobrevivência do neurônio motor em quantidade suficiente. O gene é entregue nas células alvo, usando um vírus modificado (vetor viral) que não causa doenças em seres humanos.’ Grifos Nossos.



    Em outras palavras, o fármaco atua para que o corpo produza a proteína essencial para sobrevivência do neurônio motor em quantidade suficiente, utilizando-se de um vírus modificado para introduzir o gene nas células alvo, vindo a produzir o gene ausente no organismo do reclamante.” (págs. 5-6 da inicial; grifos no original). 



    Quanto ao julgamento da ação originária, a defesa esclarece que:



     



    “Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o feito, sob o prisma de que a medicação não ofertaria a cura total da doença e mediante critérios desumanos de relativizar a vida do reclamante e jogá-la na lata do lixo em prol de uma suposta racionalização de recursos público. 



    Em segundo grau de jurisdição foi reclamada a concessão da tutela de urgência, que foi indeferida pelo Des. Relator, o qual reportou-se quase que integralmente à r., sem apreciar as provas juntadas pelo Reclamante, cerceando a defesa do pequeno Miguel. 



    Diante disso, não restou ao Reclamante outra opção senão bater às Portas deste excelso Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição Federal Cidadã de 1988, que nos últimos dias completou trinta e quatro anos de sua promulgação, garanta ao reclamante seu Direito Sagrado à Vida e à Saúde, dentro do Princípio Norteador da Dignidade da Pessoa Humana.” (págs. 6-7 da inicial; grifos no original).



    Afirma, ainda, que “[a] ação originária se deu em razão de extenso e elucidativo RELATÓRIO MÉDICO, que indicou o uso do medicamento ZOLGENSMA para o reclamante como único e eficaz meio de introduzir o gene faltante no organismo do reclamante (SMN 1)”. (pág. 7 da inicial). 



    Acrescenta, também, que, conforme perícia realizada, o medicamento é recomendado ao reclamante, pois “apresenta evidente superioridade ao outro tratamento oferecido pelo SUS, visto que é capaz de devolver o gene SMN1, considerado a cura por devolver a proteína faltante.” (pág. 8 da inicial). 



    Explica a superioridade da medicação ZOLGENSMA® frente ao medicamento SPINRAZA®, nos seguintes termos:



    “[...] este último APENAS estimula apenas a proteína SMN, por meio do SMN 2, em quantia irrisória de apenas 10% (dez por cento) para toda musculatura, atua somente no neurônio motor enquanto a medicação pleiteada nestes autos além de atuar no neurônio motor também atua nas junções neuromusculares, e introduzir o gene SMN1 funcional feito em laboratório saudável das cédulas dos pacientes, fazendo a produção de 100% (cem por cento) da proteína necessária para todo o corpo humano.” (pág. 16 da inicial; grifos no original). 



    Aduz que o reclamante, conforme laudo da terapeuta ocupacional juntado, “regrediu de 40 para 37 pontos na escala CHOPP INTEND, e o exame PEDI demostra a perda da funcionalidade motora, documentos juntados, portanto, c. Tribunal, o Reclamante está degenerando progressivamente até sua morte” (pág. 37 da inicial). 



    Elucida, ainda, que o Spinraza (Nusinersena) não deve ser classificado como substituto terapêutico do Zolgensma, pois este “substituiu o SMN1, enquanto, o Spinraza potencializa a produção do gene SMN2, isto demonstra que a tecnologia terapêutica é totalmente distinta”. (pág. 68 da inicial).



    Ao final, requer:



    “Seja deferido monocraticamente o pedido liminar de MEDIDA CAUTELAR/ TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA para determinar à União Federal: 



    a) Efetue o depósito, na conta do juízo, no prazo de 24h, do montante de R$ 9 milhões para compra imediata de Zolgensma, sob pena de multa diária na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil Reais), e sequestro de verbas públicas na conta única do Tesouro Nacional; 



    [...]



    Ao final seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para, confirmando a tutela concedida, determinar o fornecimento do medicamento Zolgensma® ao reclamante, como medida de mais soberana JUSTIÇA!” (pág. 98-99 da inicial; grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 



    Isso porque, conforme relatado, esta reclamatória foi proposta contra decisão proferida pelo relator da Apelação Cível 1017929-14.2021.4.01.3400 - por meio da qual este indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora reclamante no referido recurso, e para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida - REs 657.718/MG (Tema 500 da Repercussão Geral) e 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral).



    Pois bem.



    Sobre o cabimento da reclamação, dispõe o art. 988 do novo Código de Processo Civil – CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. 



    Já a respeito da inadmissibilidade da reclamação, acrescenta o § 5°, II, do mesmo artigo:



    “§ 5º É inadmissível a reclamação:



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    No ponto, o Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no dispositivo acima citado, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Seguindo essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 



    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 



    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei).



    Na espécie, repisa-se, o reclamante impugna decisão proferida pelo relator da Apelação Cível 1017929-14.2021.4.01.3400 - por meio da qual este indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora reclamante no referido recurso. Ademais, ao consultar o processo no sítio eletrônico do Tribunal reclamado, observa-se que os autos ainda encontram-se conclusos para decisão a respeito dos demais pedidos inseridos no recurso.



    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro de controle os REs 657.718/MG (Tema 500 da Repercussão Geral) e 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral).



    Em resumo, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Diante disso, não visualizo nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo o reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado. 



    Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator